Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INCABIVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/4 RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 71, e art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória para absolvição; (ii) determinar se é possível a desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo simples em razão de suposta desistência voluntária ou ausência de dolo homicida; (iii) avaliar a fração adequada de aumento para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) analisar as causas de aumento de pena; (v) pontuar qual a fração adequada em face da continuidade delitiva; e (vi) verificar a necessidade de modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas independentes do reconhecimento realizados sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, possível a condenação (tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A autoria dos crimes está suficientemente demonstrada por meio de depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhos policiais, além de circunstâncias objetivas como o flagrante e a recuperação de bens.
5. A tentativa de latrocínio não comporta desclassificação, pois não há que se falar em desistência voluntária ou ausência de dolo, uma vez que o disparo foi intencionalmente direcionado à vítima para assegurar a posse do bem, revelando dolo homicida, e não tiro de advertência.
6. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas na primeira fase da dosimetria, adotada pelo juízo, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o critério jurisprudencialmente aceito e adequado ao caso concreto.
7. Consta dos autos elementos probatórios que evidenciam o emprego de arma de fogo, na prática do roubo, diante da apreensão da arma e prova oral produzida, a qual também comprova o concurso de pessoas na prática delitiva.
8. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula no 659, STJ).
9. Correto o regime inicial fechado, em razão da pena superior a 8 anos e da multirreincidência dos réus, conforme o art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 15; 33, §2o, “a”; 49, §1o; 59; 71; 157, §§ 2o, II e 2o-A, I; 157, § 3o, II. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.10.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJDFT, Acórdão 1860054, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.05.2024, DJe 18.05.2024; TJDFT, Acórdão 1929167, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 26.09.2024, DJe 22.10.2024.